Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006473-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WANDERSON SOBRAL DA SILVA - CPF: 604.706.973-85 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SOB O VIÉS DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À CONFERIR CELERIDADE AO ANDAMENTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO IMEDIATA DO PEDIDO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – DETERMINADA A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO, CUJA REALIZAÇÃO ESTÁ PENDENTE DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA, VISTO QUE IMPLICARIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

A ação de
habeas corpus
visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não a acelerar o andamento de processo executivo de pena, muito menos quando eventual impulsionamento mais moroso encontra-se plenamente justificado pelas peculiaridades fáticas experimentadas atualmente pela Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT em decorrência do aumento vertiginoso, excepcional e sem precedentes dos pleitos em trâmite por conta da pandemia da Covid-19.

2.

Efetivo preenchimento dos requisitos necessários à progressão regimental que sequer foram demonstrados de súbito, tendo em vista que a d. autoridade judiciária de primeiro grau determinou a submissão do apenado ao exame criminológico, cuja realização ainda se encontra pendente.

3.

Tendo em vista que o MM. Juiz
a quo
não emitiu pronunciamento acerca da viabilidade ou não de concessão do benefício executório almejado, qualquer manifestação desta eg. Corte de Justiça implicaria em indevida supressão de instância. Precedentes.

4.

Habeas Corpus
extinto sem exame do mérito, por falta de interesse de agir [inadequação da via eleita].

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WANDERSON SOBRAL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pertinente à suposta
demora em analisar pedido de progressão de regime
formulado
nos autos do PEP n.o 0007375-79.2019.811.0042 (SEEU).

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime fechado desde
21/07/2015
, e conquanto tenha adimplido o requisito objetivo necessário à progressão regimental em
26/06/2020
, com instauração do respectivo incidente na data de
30/06/2020
; ainda hoje não há qualquer pronunciamento do d. Juízo da Execução Penal sobre a possibilidade de concessão da aludida benesse, a caracterizar coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado.

Nessa ordem de ideias, alicerça o aventado constrangimento ilegal na
demora injustificável para análise do pleito defensivo de promoção ao regime intermediário
, argumentando, nesse desiderato, que o prolongamento da restrição à liberdade ambulatorial do reeducando, além de afrontar tratados internacionais ratificados pelo país e
violar a garantia constitucional da razoável duração do processo
, implica em maior
exposição do reeducando às mazelas do precário e superlotado sistema penitenciário brasileiro
, visto que submetido ao regime fechado por tempo além do devido, destacando, em arremate, que os Tribunais pátrios, inclusive este e. Sodalício Estadual, no intuito de remediar a falta de solércia na condução da marcha processual, estabelecem prazo para o Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de progressão de regime.

Por tudo o que expõe, pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente inserido no regime semiaberto,
“status em que deverá aguardar a decisão concernente a seu pleito no juízo a quo”
; e, subsidiariamente, pede a fixação do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para o Juízo da Execução Penal pronunciar-se acerca do pleito defensivo.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial do remédio heroico com a documentação anexada do ID 83801023 ao ID 83801025.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 84051495) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 85948458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(ID 86729475).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
.

Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” à análise de determinados pleitos em detrimento de outros tão somente em decorrência de irresignação manejada pela parte perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como pretende o impetrante; pois, neste caso, o que o i. Defensor Público procura proteger é a garantia de celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

Tanto é assim, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou seu entendimento nesse sentido, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos (...).”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020). Destaquei.

Nessas condições, carece o impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado do
habeas corpus
como subterfúgio para provocar o magistrado singular a impulsionar o processo, afinal, não há
in casu
qualquer constrangimento ilegal imediato ao direito de ir e vir do reeducando, na medida em que o só preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime não implica no direito de ser solto, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, que não se expressa unicamente no atestado de comportamento carcerário, sendo facultado ao julgador exigir fundamentadamente o exame criminológico quando entender pertinente, sem contar que, acaso pendente alguma ordem de prisão cautelar em face do paciente, ainda que tivesse direito à promoção ao regime mais brando, permaneceria preso por força deste decreto segregatício.

Acresça-se, outrossim, que não há ainda qualquer pronunciamento judicial a respeito do pedido de progressão de regime, justamente porque pende sem comprovação parte dos requisitos legais imprescindíveis à concessão da benesse, de modo que sequer existe ato atribuível ao MM. Juiz de primeiro grau e que possa ser acoimado de coator por reverberar na liberdade ambulatorial do reeducando, ora paciente.

Tais considerações se prestam a reforçar que, no caso em exame, eventual elastério do magistrado singular na condução do processo executivo de pena não repercute imediatamente na liberdade de ir e vir do paciente e, por isso, afigura-se inadmissível a utilização do
habeas corpus
no caso em apreço, por falta de condição para o exercício da ação, materializado no interesse de agir, sob a vertente da adequação.

Ademais, não há, em absoluto, qualquer constrangimento ilegal evidente sanável de ofício, pois, um simples ‘passar de olhos’ pela prova pré-constituída e em consulta ao andamento virtual do PEP n.o 0007375-79.2019.811.0042, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), fica demonstrada a
inocorrência de qualquer desídia ou atitude indolente por parte do d. magistrado
a quo
, ao contrário, diante do teor das informações prestadas e sendo de conhecimento geral a “explosão” de pedidos direcionados pelos reeducandos às Varas de Execuções Penais em todo o território nacional à conta da pandemia da Covid-19 e da famigerada Resolução n.o 62/2020 do CNJ, é de todo razoável e, mais que isso, bastante zelosa a marcha processual impulsionada pela autoridade judiciária no desiderato de apreciar o
pleito do reeducando de progressão ao regime semiaberto
, tanto que na data de
27/04/2021
analisou parte dos pedidos formulados pela i. Defesa, oportunidade em que acolheu o pleito de retificação do memorial descritivo de pena do reeducando, determinando fosse aplicada
“em relação à pena dos autos de n.o 1331-22.2015.811.0030, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5”
.

Na mesma ocasião, a d. autoridade judiciária de primeiro grau reconheceu o preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão ao regime semiaberto; todavia, ao discorrer acerca do requisito subjetivo, concluiu motivadamente
pela necessidade de submissão do apenado ao
exame criminológico
, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ,
o qual ainda está pendente de realização
e o tempo decorrido desde então não se mostra desarrazoado, mormente quando se tem em conta que as medidas restritivas tendentes a conter a crise sanitária colocou em
home office
os servidores públicos estaduais ou em escala de revezamento aqueles que trabalham presencialmente, ensejando um justificado elastecimento na prática dos atos administrativos, a exemplo das perícias.

Logo, diferentemente do quanto pretendido pelo impetrante, não há como esse Tribunal de Justiça fixar prazo de 15 (quinze) dias para análise do pedido de progressão de regime quando a aferição dos seus requisitos legais não depende exclusivamente da atuação do Juiz da Execução Penal, assim como é inviável colocar-se o reeducando imediatamente no regime semiaberto para que assim aguarde a manifestação do magistrado singular, porquanto este ainda não emitiu juízo de valor acerca da viabilidade de promoção do apenado ao regime intermediário, de maneira que
qualquer pronunciamento por esta Câmara Criminal implicaria em indevida
supressão de instância
, situação vedada pela jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo colacionado,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. A irresignação da defesa não foi examinada pela Corte estadual, eis que o Juízo das Execuções ainda aguarda a remessa do exame criminológico. Tal circunstância impede este Tribunal Superior de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
Recomendação de celeridade.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 632.940/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).
Destaquei.

Em sendo assim, não configurada
in status assertionis
a condição da ação pertinente ao interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, visto que o constrangimento ilegal anunciado se subsome à nenhuma das hipóteses previstas no art. 648 do Código de Processo Penal, impõe-se a extinção da ação sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito a preliminar de carência de ação por
falta de interesse de agir, ante a inadequação da via eleita
, e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO

a ordem de

habeas corpus
impetrada pela
i. Defensoria Pública Estadual
em favor do paciente
WANDERSON SOBRAL DA SILVA
,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso VI, ambos do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021